Tribunal: TJBA
Processo: 8032101-70.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-15
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032101-70.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA KARINE DIAS DE SOUZA Advogado(s): MARCOS ROBERIO DIAS DE SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE MANDADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ISENÇÃO DA COMPROVAÇÃO DE VACINAÇÃO DA COVID-19. CONTRAINDICAÇÃO DA VACINA ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO. INTELECÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 20.885/2021. NOVO DECRETO 21.637/2022. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. A impetrante atesta através do Relatório Médico - Dr. Antônio Santiago – CRM 37022/BA - ser portadora de mutação metilenotetrahidrofolato redutase (MTHFR), sendo a vacinação contraindicada, ID 32540840. A princípio, tem-se que a vacina é um medicamento experimental, não sendo obrigatória, mais sim facultativa, conforme relatório emitido pelo Ministério da Saúde, em 05/01/2022, autoridade sanitária responsável por inclusões de imunizantes no Plano Nacional de Imunização - PNI, de acordo com a Lei 6.259/75. O Ministério da Saúde não incluiu, até o momento, as vacinas de covid-19, no PNI. Ressalta-se que a ADPF 898 do STF estabeleceu a exceção ao dever de vacinação, nos casos de expressa contraindicação médica, fundada no Plano Nacional de Vacinação contra COVID-19 ou em consenso científico. Parecer ministerial desfavorável (ID 39127291). Por fim, tem-se que o Estado da Bahia sancionou o Decreto Estadual nº 21.637/22, onde o Governador do Estado da Bahia instituiu novas medidas com relação a exigência de comprovação de vacinação da COVID-19, sem a obrigatoriedade do cartão de vacinação nas repartições públicas ID 36717398. In casu, suspende-se a exigência de vacinação contra a COVID-19 devendo a autoridade coatora abster-se de adotar qualquer prática que a prejudique no exercício funcional, mantendo-se íntegra sua remuneração, conforme consta da medida liminar. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8032101-70.2022.8.05.0000, impetrante ANA KARINE DIAS DE SOUZA e impetrados SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.